Tribunal: TCU
Processo: 016.464/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3918/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Warmillon Fonseca Braga, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio no 811215/2005 firmado entre o FNDE e o município de Pirapora/MG, e que tinha por objeto " a implementação de ações educativas complementares que promovam a redução da exposição de crianças, adolescentes e jovens as situações de risco, desigualdade, discriminação e outras vulnerabilidades sociais, bem assim dos índices de repetência e evasão escolar na rede pública de ensino". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a notificação do responsável, mediante Ofício no 1672/2007/DIREL/COAPC/CGCAP/ DIFIN/FNDE (peça 12, pp. 1-2), recebido em 24/5/2007 (peça 14, p. 1) e a análise da prestação de contas, Informação no 113/2014-DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN/ FNDE/MEC, em 27/2/2014 (peça 11, pp. 2-6); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 31-34); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao município de Pirapora/MG e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 016.464/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Warmillon Fonseca Braga (XXX.099.116-XX). 1.2. Unidade: Município de Pirapora/MG. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.